Tribunal: TJDFT
Processo: 0721452-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.
2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
3. A competência para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria após o reconhecimento das horas extras é da Justiça Comum.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.